Tribunal: TJDFT
Processo: 0006942-33.2010.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0006942-33.2010.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO O DF interpôs embargos de declaração contra a decisão de ID: 20965004 que, ante o julgamento do Tema 792 pelo excelso STF, deferiu o pedido de reconsideração de ID: 18135818 e revogou o decisum de ID: 17963916. Sustenta o DF (ID: 21496808) que deve ser mantido o sobrestamento do feito, tendo em vista que não ocorreu o trânsito em julgado do RE 729107. Ao final, o embargante requer o conhecimento e provimento dos declaratórios, com objetivo de que sejam sanados os defeitos apontados, no sentido de determinar a manutenção do sobrestamento do feito. O embargado se manifestou no ID: 21857108, pugnando pelo desprovimento dos embargos. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração destinam-se, em sua totalidade, à rediscussão da matéria já analisada. O embargante não apontou, em específico, qualquer vício que afirma existir, substituindo-o por questões já apreciadas pelo juízo ad quem. Ora, os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão impugnada, pois têm a finalidade precípua de integração, mediante a correção de omissão, contradição ou obscuridade. In casu, inexistem vícios a serem corrigidos porquanto a decisão combatida não padece de qualquer mácula. O inconformismo do embargante, na realidade, visa à modificação da decisão recorrida para adequá-la ao seu particular entendimento. Ademais, as decisões tomadas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de recursos extraordinários com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento. A propósito: EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE.(...) 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. (...) 8. Embargos declaratórios rejeitados. (RE 593849 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21- 11-2017) Os declaratórios perseguem o intento de ver reavaliada a causa in judicio deducta. No mais, ausentes a omissão, a obscuridade ou a contradição, afasta-se a alegação de vício no julgamento. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Nos termos da decisão ID: 20965004, encaminhem-se os autos à douta Presidência, haja vista o sobrestamento do RE interposto pelo SINDIRETA (ID: 11776918). I. Brasília, 4 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador